Tribunal: TJDFT
Processo: 0730879-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730879-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JESUEL VIEIRA DE ASSUNCAO DESPACHO Intime-se o agravante, Banco do Brasil S/A, para que se manifeste sobre a petição de ID 32785217. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator